Tribunal: TJDFT
Processo: 0723175-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. CANCELAMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. CLÁUSULA ABUSIVA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (CDC). VULNERABILIDADE DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. COBRANÇA DE PRÊMIO COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO NORMATIVA No 455 DA ANS.
1 O Código de Defesa do Consumidor é aplicável aos contratos de plano de saúde coletivo empresarial em situações de hipossuficiência e vulnerabilidade do contratante, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2 No contrato de plano de saúde coletivo empresarial, a cláusula que prevê a cobrança de prêmio complementar em caso de cancelamento antes do período de 12 meses é considerada abusiva, à luz do Código de Defesa do Consumidor (CDC), por impor desvantagem excessiva ao consumidor.
3 A Resolução Normativa no 455 da ANS, que substituiu a RN no 195, vedou a imposição de penalidades ao consumidor pelo cancelamento do contrato de plano de saúde antes do período mínimo de vigência, garantindo maior proteção ao consumidor, especialmente em relação à cobrança de prêmio complementar.
4 Abusividade da cláusula de cobrança de prêmio complementar com exclusão do valor correspondente da execução.
RECURSO DESPROVIDO.